Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Causa de aumento. Regime prisional.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
2 – Na pena superior a quatro anos, o regime prisional deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
3 – Apelação não provida.